Tribunal: TJSP
Processo: 1500754-87.2020.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2016 e 2017. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, em razão do abandono do processo. Insurgência da Municipalidade exequente por meio de recurso de Apelação. Recurso inadequado. Valor da causa (R$ 419,85) que, na data da distribuição (dezembro de 2020), era

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2016 e 2017. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, em razão do abandono do processo. Insurgência da Municipalidade exequente por meio de recurso de Apelação. Recurso inadequado. Valor da causa (R$ 419,85) que, na data da distribuição (dezembro de 2020), era inferior ao valor de alçada aplicável (R$ 1.143,09). Fato que na época da interposição do recurso era de amplo conhecimento, autorizava apenas os Embargos Infringentes (art. 34 da Lei n. 6.830/1980) e, assim, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inobservância de pressuposto objetivo que determina o não conhecimento do recurso.